Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-16.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 241-A ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUSÊNCIA MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. BENEFICIA RÉU. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a denúncia narre que o acusado tentou constranger a vítima, mediante grave ameaça, a praticar com ele ato libidinoso, o que se verificou no caso em tela foi a exteriorização da cogitação dos atos preparatórios do delito de estupro. Ademais, se observa dos autos que a ameaça feita pelo apelado não foi suficiente para constranger a vítima a se encontrar com ele para fins sexuais.
2. Incabível a desclassificação do delito de estupro tentado para ameaça. A ameaça feita pelo acusado não foi suficiente para gerar na vítima fundado temor, eis que em momento algum afirmou que ia encontrá-lo, ao contrário, o próprio garoto contou à sua mãe o que estava acontecendo.
3. Com relação ao crime previsto no art. 241-A, caput do Estatuto da Criança e do Adolescente, a materialidade do crime não restou comprovada na medida em que não foram acostados aos autos os vídeos feitos pelo menor e o momento em que foram encaminhados ao acusado, bem como à genitora da vítima.
4. Observa-se dúvida razoável para a tipificação do delito descrito no art. 241-A da Lei 8.069/90, na medida em que, somente restou incontroverso o fato de que os genitores do menor tiveram acesso ao conteúdo dos vídeos, porém, não se comprovou, de forma cabal, se o apelado o disponibilizou de forma dolosa.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.